Tribunal: STF
Processo: HC 228242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Exame da distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Ressalva do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Felix de Paula em favor de Diego Nunes Lourenço contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, nos autos do HC 776.402/SP (eDOC 4). 



    Os autos vieram distribuídos aleatoriamente a este gabinete. (eDOC 6) 



    Todavia, verifico que Bruno Felix de Paula já impetrou nesta Corte habeas corpus em favor de Diego Nunes Lourenço contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nos autos do HC 655.192/SP.



    Trata-se do HC 211.601/SP, distribuído à Ministra Presidente Rosa Weber em 9.3.2022.



    Assim, submeto o presente feito ao exame da Presidência desta Corte para que delibere acerca da ocorrência de prevenção, a teor do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Diego Nunes Lourenço contra acórdão proferido pelo STJ nos autos do HC nº 776.402/SP, tem como origem a ação penal nº 0005704-10.2014.8.26.0032.



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna o HC nº 211.601, impetrado em favor do mesmo paciente, contra acórdão proferido pelo STJ nos autos do HC nº 655.192/SP, distribuído livremente à Vossa Excelência em 02/02/2022, negado seguimento em 03/02/2022, agravo regimental não provido pela E. Primeira Turma em 09/03/2022 e transitado em julgado em 22/03/2022.



    Ao distribuir o presente HC nº 228.242, em 18/05/2023, esta Coordenadoria efetuou a livre distribuição do feito em decorrência, salvo melhor juízo, do disposto no art. 67, caput e art. 69, § 2º do RISTF.



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Verifico negado seguimento ao HC 211.601, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, forte na jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de se utilizar o writ constitucional como revisão criminal, ao registro de que a condenação criminal imposta pelo Tribunal de Justiça a quo a Diego Nunes Lourenço transitou em julgado em 25.11.2016.



      4. Encerrada, em 22.3.2023, no âmbito desta Corte, a tramitação do feito apontado a justificar eventual prevenção, sem que nele tenha sido apreciada a liminar ou examinado o mérito da discussão, afasta-se a aplicação do caput do art. 69 do RISTF à espécie. A distribuição comum ou livre, operada em 18.5.2023, do presente habeas corpus se deu em estrita observância aos termos da ressalva contida no § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      À Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 28 de agosto de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente